Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-89.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-89.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: AGUA DO MAR MARICULTURA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELLA FELICIA CARNEIRO PEREIRA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. MEDIDOR SUBSTITUÍDO SEM PROVA DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora narrou ter sido surpreendida com cobranças elevadas de energia elétrica, sem prévia notificação ou comprovação de irregularidade, culminando em risco de corte de fornecimento. O juízo de origem declarou inexistentes os débitos, proibiu suspensão do serviço e novas cobranças acima da média de consumo sem justificativa técnica, e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de consumo supostamente não registrado, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente; (ii) definir a existência de responsabilidade civil da concessionária por danos morais decorrentes da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre usuário e concessionária de serviço público essencial, impondo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (CDC, arts. 14 e 22).

A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a irregularidade no medidor de energia, tampouco demonstra o envio ou recebimento do TOI pela parte consumidora, em desrespeito à Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, § 3º.

A lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de prova de ciência ou participação do consumidor, constitui mero indício de irregularidade e não autoriza, por si só, cobrança retroativa ou suspensão de fornecimento.

A jurisprudência do TJBA reconhece que a ausência de prova técnica e o descumprimento dos trâmites legais para aferição de irregularidade descaracterizam a legitimidade da cobrança, configurando falha na prestação do serviço. Precedentes desta Colenda Segunda Câmara.

A cobrança indevida de valores expressivos, com risco de corte no fornecimento de serviço essencial, configura conduta abusiva e gera abalo à esfera moral da parte consumidora, sendo devida a indenização.

A fixação da indenização por dano moral em R$ 4.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

Diante da rejeição da apelação, são devidos honorários recursais, majorados para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por cobranças indevidas decorrentes de suposta irregularidade no medidor, quando não demonstrada a observância dos requisitos legais do procedimento de inspeção.

A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhada de prova de recebimento ou ciência do consumidor, não constitui prova suficiente da irregularidade.

A cobrança indevida de valores elevados e a ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

A fixação da indenização por dano moral deve observar o critério bifásico, considerando-se a extensão do dano, a conduta da empresa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000236-89.2025.8.05.0043
, em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como apelado,
ÁGUA DO MAR MARICULTURA LTDA – ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)